Tribunal: TJSP
Processo: 1007149-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Pretensão à manutenção de readaptação funcional em função de acometimento de doença incapacitante – Sentença de procedência do pedido – Irresignação da FESP – A competência do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME) para a realização de perícias, na forma do Decreto Estadual no 29180/88 ("Institui o Regulamento de Perícias

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Pretensão à manutenção de readaptação funcional em função de acometimento de doença incapacitante – Sentença de procedência do pedido – Irresignação da FESP – A competência do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME) para a realização de perícias, na forma do Decreto Estadual no 29180/88 ("Institui o Regulamento de Perícias Médicas – R.P.M."), não inibe a possibilidade de revisão de suas conclusões técnicas por meio de perícia judicial – Concessão de readaptação é ato vinculado às condições médicas apresentadas pelo servidor – Prova pericial, realizada em pleno contraditório judicial, que dimensiona a extensão dos efeitos da doença que acomete o demandante – Prova concludente acerca da redução da capacidade de trabalho da apelada, a impor a manutenção de sua readaptação funcional – Precedentes desta Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido.